Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS. PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não se condiciona apenas ao requerimento da parte interessada. Ao revés, exige-se do exequente a observância de outros requisitos, em especial, a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos (art. 134, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil), ou seja, impõe que se noticiem sérios elementos indicativos das hipóteses de ocorrência de abuso da personalidade jurídica previstas na legislação substantiva (art. 50 do Código Civil). 1.1 Tal demonstração não exige prova cabal, mas sim indícios mínimos de fraude, abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. A jurisprudência é unívoca ao possibilitar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica contra àquelas pessoas atuantes como sócias ocultas perante a empresa. Trata-se da teoria expansiva, que visa o alcance do patrimônio do sócio que se oculta atrás de terceiro indivíduo para não ser responsabilizado por eventual inadimplemento de obrigação da sociedade.
3. Recurso conhecido e provido.